Tribunal: STJ
Processo: 0057460-47.2013.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072951 - GO(2025/0348711-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELO FERREIRA FLEURY
ADVOGADOS
: RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR - GO017752
JANAÍNA ABRÃO CHADUD DE MORAIS - GO019736
AGRAVADO
: JOSE TARCISIO CAIXETA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JACIRENE GUIMARAES NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: TARCISIO TEIXEIRA LOPES CAIXETA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SALMA REGINA FLORÊNCIO DE MORAIS - GO015036
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO -
RJ146124
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME
DE PROVAS.
. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
SÚMULA 7/STJ
REQUISITOS FÁTICOS. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica
apta a superar a inadmissibilidade; (ii) ocorreu cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) é possível reconhecer
usucapião extraordinária com base nas provas dos autos.
3. Constatada a impugnação específica, a decisão é reconsiderada.
Documento eletrônico VDA56889840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a49a0b39-74e2-4d07-85d9-2fb484a23bd3

4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento
quando o processo está suficientemente instruído; sua revisão
demanda reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A verificação dos requisitos da usucapião extraordinária, nas
circunstâncias delineadas, exige reavaliação do acervo fático-
probatório, obstada pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno provido para reconsiderar; agravo conhecido;
recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a49a0b39-74e2-4d07-85d9-2fb484a23bd3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072951 - GO(2025/0348711-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELO FERREIRA FLEURY
ADVOGADOS
: RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR - GO017752
JANAÍNA ABRÃO CHADUD DE MORAIS - GO019736
AGRAVADO
: JOSE TARCISIO CAIXETA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JACIRENE GUIMARAES NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: TARCISIO TEIXEIRA LOPES CAIXETA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SALMA REGINA FLORÊNCIO DE MORAIS - GO015036
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO -
RJ146124
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME
DE PROVAS.
. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
SÚMULA 7/STJ
REQUISITOS FÁTICOS. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica
apta a superar a inadmissibilidade; (ii) ocorreu cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) é possível reconhecer
usucapião extraordinária com base nas provas dos autos.
3. Constatada a impugnação específica, a decisão é reconsiderada.
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento
quando o processo está suficientemente instruído; sua revisão
demanda reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A verificação dos requisitos da usucapião extraordinária, nas
circunstâncias delineadas, exige reavaliação do acervo fático-
probatório, obstada pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno provido para reconsiderar; agravo conhecido;
recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELO FERREIRA FLEURY
(ANGELO) contra a decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação dos fundamentos que obstaram a subida do apelo nobre
(incidência da Súmula 7 do STJ).
Nas razões do presente inconformismo, ANGELO alegou ter se insurgido
contra todos os fundamentos do juízo de admissibilidade do recurso especial,
pugnando pela reforma da decisão agravada.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.038-1.041).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que ANGELO, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do
apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial cujo inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano ajuizada por
ANGELO contra os espólios de JOSÉ TARCÍSIO CAIXETA e JACIRENE GUIMARÃES
NASCIMENTO, e da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL (PREVI), alegando o autor que detém a posse mansa, pacífica e
ininterrupta, acrescida a de seus antecessores, dos lotes 24 e 25, situados na quadra
58, do loteamento Anápolis City, localizado na cidade de Anápolis-GO.
Em primeira instância, após o oferecimento de contestação pelos
demandados, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido a sentença confirmada
pelo TJGO, em sua integralidade (e-STJ, fls.
).
822/833
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

Os embargos de declaração opostos por ANGELO foram rejeitados (e-STJ,
fls. 849-858).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, ANGELO alegou a violação aos arts. 369 do CPC, e 1.201, parágrafo
único, 1.238 e 1.243 do CC, ao sustentar
a ocorrência de cerceamento de defesa
(1)
pelo julgamento antecipado da lide sem o deferimento de produção da prova
testemunhal requerida; e
que foi demonstrada a presença dos requisitos
(2)
necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente, pela
existência de justo título e boa-fé, bem como pelo somatório das posses dos
antecessores no imóvel, totalizando mais de 25 anos.

(1) Do cerceamento de defesa

Sobre essa questão preliminar, ao afastar a ocorrência de cerceamento de
defesa, por ausência de oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, ora insurgente, a
fim de comprovar a sua boa-fé, o Tribunal goiano assim se pronunciou:

No caso vertente, os autos encontram-se suficientemente instruídos,
permitindo ao julgador conhecer dos pedidos independentemente de
outras provas, máxime porque é desnecessária a realização de
audiência de instrução, tendo em vista que os elementos de prova já
constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Assim,
torna-se dispensável a produção de outras provas para a correta
apreciação e resolução do mérito (e-STJ, fl. 825).

Na esteira dos precedentes desta Corte Superior, não configura
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o magistrado,
entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de
provas suficientes para formação do seu convencimento.
Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de
determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir
aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, a revisão dos fundamentos que levaram a tal entendimento
demandariam uma nova apreciação do conjunto probatório, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544 DO
) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
CPC/73
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O AGRAVO
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

REGIMENTAL E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, examinar
violação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a
Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no
âmbito do recurso extraordinário. Precedentes.
2. No caso sub judice, para acolher a pretensão recursal acerca do
alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado
da lide, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgRg no AREsp 58
Rel. Ministro Marco Buzzi,
7.211/MS,
Quarta Turma, j. em
DJe de

10/4/2018,
16/4/2018 – sem destaque
no original)

(2) Do reconhecimento da usucapião extraordinária

Na esteira do que dispõe o
do CC, aquele que, por 15 anos, sem
art. 1.238
interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare
por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis.
Por sua vez, flexibilizando a exigência quanto ao lapso temporal
estabelecido neste artigo, dispõe o seu parágrafo único que o prazo de 15 anos
"reduzir-se-á dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
No caso concreto, ao julgar o recurso de apelação interposto por
ANGELO, o TJGO assim consignou:
O apelante busca o reconhecimento da usucapião dos lotes 24 e 25,
localizados na quadra 58 do loteamento Anápolis City. Contudo, tal
pretensão não se sustenta, dado o contexto jurídico envolvendo os
imóveis.
Os lotes foram hipotecados à Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil em 1991, e, posteriormente, sua posse foi
transferida a terceiros por meio de compromisso de compra e venda,
com a obrigação de quitar as parcelas do financiamento vinculado à
hipoteca. Após sucessivas cessões, o apelante assumiu a posse em
1997, mediante procuração, comprometendo-se também a quitar o
débito remanescente.
O apelante reconhece, na inicial, ter tentado pagar as parcelas do
financiamento por meio de ação de consignação, sem sucesso. Além
disso, há nos autos evidências de ação rescisória com pedido de
reintegração de posse ajuizada pelo proprietário original, em razão do
inadimplemento do apelante.
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

[...]
No caso em análise, as provas apresentadas demonstram que não se
trata de situação apta ao reconhecimento da usucapião, porquanto o
imóvel em questão foi transferido ao autor, Ângelo Ferreira Fleury, por
meio de sucessivas transmissões do compromisso de compra e venda
originalmente celebrado entre José Tarcísio Caixeta e Jacirene
Guimarães Caixeta e Darci José Passinato e Naira Camargo
Passinato, em 29 de janeiro de 1993. Posteriormente, o compromisso
foi objeto de sucessivas outorgas de procuração, culminando na
transferência ao autor, em 6 de junho de 1997, por Sidney Roberto
Consoli Júnior. Assim, caberia ao autor tomar as medidas necessárias
para regularizar a propriedade, como a obtenção da escritura pública e
a quitação do financiamento vinculado à hipoteca (e-STJ, fls.
).
825/826

Como se vê da leitura dos excertos acima transcritos, e nos termos em que
a causa foi decidida, infirmar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
ensejaria, inevitavelmente, o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, a título ilustrativo, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao preenchimento
ou não dos requisitos da usucapião extraordinária demandaria o
revolvimento de matéria fática e reexame do substrato probatório
dos autos, providência obstada, na via eleita, pela Súmula 7 do
.
STJ
2. A irregularidade registral do imóvel não impede a aquisição
pela usucapião.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio
REsp 1.932.225/DF
Bellizze, Quarta Turma, j. em
DJe de

26/8/2024,
29/8/2024 – sem
destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMODATO
VERBAL
NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DIVERGÊNCIA
NO
ÂMBITO
DO
MESMO
TRIBUNAL.
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
SÚMULA N. 13/STJ
DE LEI FEDERAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
1. Cuida-se de ação de usucapião extraordinária, em que se objetiva
a aquisição da propriedade de bem imóvel e se discute a existência ou
não de comodato verbal.
2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento
do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

convicção do autos, decidiu que não ocorreu cerceamento de
defesa e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos
para o reconhecimento da usucapião extraordinária, com o
afastamento de suposto comodato verbal, porquanto demanda a
reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. Ademais, a parte recorrente trouxe a confronto julgado do
mesmo Tribunal, o que não configura a divergência exigida no
permissivo constitucional, nos termos da
: "A
Súmula n. 13/STJ
divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso
especial".
4. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que a ausência
de indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal tido
por infringido ou objeto de interpretação divergente configura
deficiência na fundamentação recursal, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. Agravo
interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.488.076/MG
Terceira Turma, j. em
DJe de

3/6/2024,
5/6/2024 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
USUCAPIÃO.
REJEIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMPO ABREVIADO DE
USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte Superior, não há violação do
do
nos casos
art. 1.022
CPC/2015
em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
2. A Corte de origem afastou a prejudicial de usucapião amparada
nos fundamentos de que as provas dos autos demonstram que
os réus, além de não terem completado o tempo de posse para
usucapir, não exerceram posse mansa e pacífica, mas sim, com a
permanente oposição dos autores, de maneira que não foram
.
preenchidos os requisitos da usucapião
3. Desse modo, as conclusões da Corte Estadual sobre a não
caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta
Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
.
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ
4. Além disso, observa-se que a parte recorrente não impugna o
argumento de que não exerceram posse mansa e pacífica durante
esses anos, mas sim, com a permanente oposição dos autores.
Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
: "É inadmissível o recurso extraordinário quando
Súmula no 283/STF
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
5. A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de
que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação
possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para
a prescrição aquisitiva, se a ação proposta pelo proprietário visa, de
algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação
reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar
interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse
processo.
6. A questão referente à alegada aplicação do tempo abreviado de
usucapião, previsto no
parágrafo único, do Código Civil, não
art. 1.238,
foi objeto de prequestionamento nas instâncias ordinárias,
recaindo nos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
7. O acolhimento da pretensão recursal de ausência de caráter
protelatório
dos embargos de declaração opostos na origem demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas nas
instâncias ordinárias, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 1.771.282/MT
Salomão, Quarta Turma, j. em
DJe de

27/9/2021,
29/9/2021 –
sem destaques no original)

Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão agravada e, assim,
do agravo para
do
CONHECER
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor dos agravados, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os termos do
§ 3o, do mesmo diploma legal.
art. 98,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA56623340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:42
Código de Controle do Documento: cc3fbb13-7840-4b84-8326-41bbe51bc631

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.951 / GO
Número Registro: 2025/0348711-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00574604720138090006 5746047 574604720138090006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO FERREIRA FLEURY
ADVOGADOS : RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR - GO017752
JANAÍNA ABRÃO CHADUD DE MORAIS - GO019736
AGRAVADO
: JOSE TARCISIO CAIXETA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JACIRENE GUIMARAES NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: TARCISIO TEIXEIRA LOPES CAIXETA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SALMA REGINA FLORÊNCIO DE MORAIS - GO015036
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
Documento eletrônico VDA56865558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 5406f933-7606-46c3-8f73-b1174cf4fa8e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELO FERREIRA FLEURY
ADVOGADOS : RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR - GO017752
JANAÍNA ABRÃO CHADUD DE MORAIS - GO019736
AGRAVADO
: JOSE TARCISIO CAIXETA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JACIRENE GUIMARAES NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: TARCISIO TEIXEIRA LOPES CAIXETA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SALMA REGINA FLORÊNCIO DE MORAIS - GO015036
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: 5406f933-7606-46c3-8f73-b1174cf4fa8e